Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. ULTRA PETITA. CINTRA PETITA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PERÍCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1. Consoante os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, deve haver correlação entre pedido e a sentença, pois é defeso ao juiz decidir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além da pretensão formulada (ultra petita), se para isto a lei exigiu iniciativa da parte.
2. Na ausência de situação concreta de impedimento ou de suspeição, presume-se que o perito judicial encontra-se isento de parcialidade e distante dos interesses das partes, de modo que a alegação de parcialidade do expert depende de prova robusta e inequívoca.
3. O Código Civil determina que caso a execução de obra ou serviço cause danos ou comprometa a segurança dos imóveis vizinhos, o responsável deverá responder pelos respectivos prejuízos.
4. O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos da personalidade da vítima, tais como, o direito à integridade psíquica, moral e física e, portanto, não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral.
5. Negou-se provimento às apelações.